Tribunal: TJSP
Processo: 2322702-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de conta no TikTok. Acerto da medida. 2. Comunicação prévia e violação pregressa. Necessidade de considerar histórico de violação pregressa e ausência de prova documental sobre a regularização. 3. Contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de conta no TikTok. Acerto da medida. 2. Comunicação prévia e violação pregressa. Necessidade de considerar histórico de violação pregressa e ausência de prova documental sobre a regularização. 3. Contraditório impositivo. Ausência de elementos capazes de indicar o motivo e licitude do bloqueio da conta do agravante. Necessidade de observância ao princípio do contraditório para esclarecimento de tais questões (CF/88, art. 5o, LV). Precedentes deste E. TJSP. 4. Questões de alta indagação. Justificativa do banimento baseada no descumprimento dos Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade por violações de direitos de propriedade intelectual. Necessidade de exame à luz do contraditório e ampla defesa (CF/88, art. 5o, LV) 5. Recurso não provido.